Tribunal: TJMT
Processo: 1002645-08.2022.8.11.0008
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002645-08.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (RECORRIDO), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002645-08.2022.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n.°
1002645-08.2022.8.11.0008

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrida:

Ledijane Zandonadi

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PORTABILIDADE INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DA CONSUMIDORA – TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
–
SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A indevida portabilidade e a interrupção de serviços telefônicos implicam em transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de indenização. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002645-08.2022.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n.°
1002645-08.2022.8.11.0008

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrida:

Ledijane Zandonadi

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Telefônica Brasil S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Reparação por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 244993164):

julgou procedente o pedido autoral, condenando a empresa telefônica ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 244993166)
:
requer a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedente o pedido inicial, ou, alternativamente, a redução do “quantum” indenizatório.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002645-08.2022.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n.°
1002645-08.2022.8.11.0008

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrida:

Ledijane Zandonadi

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa Telefônica Brasil S.A. ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, assim como também em obrigação de fazer.

Da narrativa inicial a autora alega que é titular há anos da linha de número (65)
99999-5466,
junto à operadora Vivo, em 07/07/2022 recebeu um SMS da operadora Tim informando sobre a suposta solicitação de portabilidade de
sua linha telefônica com o número de protocolo 106286598, momento em que a recorrida informou que não havia solicitado a portabilidade e para que não efetuassem o serviço.

Contudo, em 08/07/2022, recebeu outra mensagem desta vez da operadora Vivo e por meio de WhatsApp, informando que havia recebido o pedido para migrar a linha de celular para a TIM móvel e dando duas opções à autora; a de aceitar ou recusar, momento em que escolheu a opção 2, pois não havia solicitado a mudança.

Assevera que, logo após o recebimento do segundo aviso, entrou em contato com a sua operadora (Vivo), conforme protocolo nº 20228470487372 por meio do qual informou que não havia solicitado a portabilidade e para que a linha celular móvel fosse mantida na operadora.
Na data de 11/07/2022, recebeu uma nova mensagem da TIM informando que o processo de portabilidade seria concluído no dia 12/07/2022.

Em razão da portabilidade indevida, a autora procurou a empresa telefônica para solicitar o retorno para operadora de origem, todavia, não obteve êxito e, até a propositura da presente ação, não conseguiu reaver seu número.

A empresa telefônica requerida por sua vez alega que a portabilidade foi solicitada pela titular da linha, contudo não junta aos autos termo de solicitação assinado como meio de corroborar o alegado.

Portanto,
verifica-se que a
empresa recorrente
não
logrou êxito em demonstrar a licitude da portabilidade da linha telefônica da autora,
ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à falha de prestação de serviço, que gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - PORTABILIDADE INDEVIDA DE LINHA TELEFONICA MÓVEL – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR – BLOQUEIO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA DE TELEFONIA - NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL - CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Evidenciado a interrupção dos serviços em razão de portabilidade efetuada unilateralmente pela operadora telefônica, não tendo a empresa se desincumbido do seu ônus probatório.
A indevida interrupção de serviços telefônicos implica transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência, que em muito superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de indenização. Deve ser mantido o quantum fixado para indenização pelos danos morais, uma vez que fixados dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.
Recurso conhecido desprovido. (N.U 1009819-54.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. PORTABILIDADE DE LINHA MÓVEL SEM SOLICITAÇÃO DO TITULAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA. DESCUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO n. 460/2007/ANATEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. BLOQUEIO DA LINHA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A portabilidade dos serviços de telecomunicações é regulamentada pela Resolução n. 460 de 19 de março de 2007/ANATEL, e o procedimento a ser adotado pelas operadoras encontra-se disposto no art. 32 e seguintes. 2.
A reclamada, ora recorrente, não observou o disposto na Resolução mencionada, visto que não trouxe aos autos provas da solicitação do reclamante, da autenticação dos dados do titular pelas operadoras doadora e receptora e, por fim, que foi providenciada a habilitação com adesão a algum plano ou serviço.
3. Assim, caracterizada a falha na prestação dos serviços da recorrente, deve ser mantida a sentença que determinou a ativação da linha telefônica do autor, conforme inicialmente contratado por ele, através da operadora VIVO S.A. 4. Os danos morais restaram comprovados ante a portabilidade realizada sem consentimento do autor que resultou no bloqueio indevido da sua linha telefônica, o que extrapola o mero aborrecimento. Quantum indenizatório mantido. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1028540-26.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)”.

Dessa forma, a conduta da empresa, configura ato ilícito, ex vi dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral cuja recorrente almeja a redução, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, o “quantum” fixado a título de danos morais de
R$ 3.000,00 (três mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da recorrida, não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024